Tribunal: STF
Processo: MS 38204
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Margareth Xavier da Silva, pensionista do Ministério da Saúde, em face de ato praticado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), com base nos seguintes fundamentos:



a)     O Excelso Pretório STF julgou, em sede do MS 37359, caso análogo em que cortada a pensão civil de filha solteira não ocupante de cargo público permanente, pensão prevista no artigo 5°, parágrafo único, da Lei n.º 3.373/58, por interpretação nova exarada pelo TCU e aplicada retroativamente a benefício aperfeiçoado sob a égide de legislação anterior;



b)      o ato do TCU – relatório de indícios remetido ao Ministério da Saúde - é concreto e impositivo e objetiva vincular o Ministério da Saúde a instituir requisito não previsto em lei, qual seja, a inexistência comprovada de união estável por toda a vida, para a manutenção da pensão;



c)     o TCU, portanto, busca aplicar interpretação nova à direito aperfeiçoado antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, quando nem mesmo existia o instituto da união estável, em clara afronta ao art. 2°, parágrafo único, inciso XIII, da Lei N° 9.784/199 que regulamenta os procedimentos administrativos no âmbito federal, vedando a aplicação retroativa de nova interpretação;



d)      a atuação desconsidera o princípio do tempus regit actum que determina a incidência, aos benefícios previdenciários, da lei em vigência ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão, no caso a data do óbito no ano de 1965;



e)     o STF asseverou ainda, também no voto de bojo do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 37.359 Distrito Federal, o cabimento da perda do direito ao benefício apenas frente a constituição de casamento ou percepção de benefício por morte de cônjuge ou companheiro, o que não se verifica no caso em tela em que a pensão é a única e exclusiva fonte de renda da impetrante;



f)     o ato coator que busca cassar direito adquirido (art. 5°, XXXVI, CF1988) líquido e certo da impetrante ao percebimento da pensão, direito aperfeiçoada no ano de 1965, ou seja, 55 (cinquenta e cinco) anos atrás, sua única fonte de renda, revelando grave afronta aos princípios da legalidade, segurança jurídica, proteção da confiança legítima, vedação ao comportamento contraditório por parte da Administração, dignidade da pessoa humana (art. 1°, III, CF1988), devido processo legal (art. 5°, LIV, CF1988), contraditório e ampla defesa (art. 5°, LV, CF1988);



g)      o direito supramencionado à pensão extingue-se apenas com a concretização das hipóteses taxativamente aduzidas: a perda da condição de solteira, ou a assunção de cargo público permanente, questões ambas inverificáveis no caso em tela - diga-se: a impetrante não é casada e nunca foi e não ocupa cargo público permanente e também nunca ocupou;



h)      a impetrante tem direito líquido e certo ao percebimento da pensão nos termos do art. 5°, parágrafo único, da Lei Nº 3.373, de 12 de março de 1958, legislação em vigor à data do óbito da instituidora da pensão, no ano de 1965, 55 (cinquenta e cinco) anos atrás, em virtude do princípio do tempus regit actum.



Ante o exposto, requer: 



a) seja concedida liminar inaudita altera pars no presente mandado de segurança, para que, impedida a suspensão da pensão com base em alegada união estável, interpretação nova criada pelo TCU e que não pode ser aplicada a situação já constituída sob a égide de regramento anterior ou para que seja reestabelecido o pagamento da pensão, se já houver sido suspensa; 



b) sucessivamente, seja deferida a medida liminar acautelatória acima pretendida até que as autoridades coatoras indicadas prestem informações neste feito (art. 7º, I, Lei nº 12.016 c/c 300 e ss do CPC), ficando pendente a manutenção da tutela concedida às informações prestadas e até ulterior deliberação de Vossa Excelência no feito.



No mérito, que seja confirmada a liminar, concedendo a segurança para determinar que não seja cassada a pensão ou, se já cassada, que seja restabelecido o pagamento da pensão da impetrante, nos termos do art. 5°, parágrafo único, da Lei Nº 3.373, de 12 de março de 1958.



Feito o breve relatório, não vislumbro, neste juízo perfunctório, inerente às medidas de natureza cautelar, a presença do requisito da urgência, essencial para a concessão da tutela liminar, na medida em que, da análise dos autos, não se constata a data da efetiva ou possível cessação do pagamento da pensão da impetrante.



Pelo exposto, indefiro, por ora, o pedido de liminar.



Defiro a benesse da gratuidade de justiça.



Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações acerca do pedido de liminar, no prazo legal, sem prejuízo de novo pedido de informações quando do julgamento do mérito.



Após, venham conclusos.



Intime-se a União.



Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro o Dias Toffoli



Relator



Assinado digitalmente